Tribunal: STF
Processo: RE 542116
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO 
   SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI N. 9.656/98: INEXISTÊNCIA 
   DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
O julgamento de medida 
   cautelar em ação direta de inconstitucionalidade autoriza o exame
   dos recursos sobre a controvérsia nela debatida.